Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PADRASTO E ENTEADO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO.
1. Inviável a absolvição do réu, sob a alegação de que agiu no exercício regular de direito, quando os meios de correção empregados pelo agente, padrasto da vítima, extrapolarm o razoável e resultam em lesões corporais.
2. Recurso desprovido.